Tribunal: TJMT
Processo: 1007096-71.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007096-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA RIBEIRO MARTINI - CPF: 377.983.401-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO SA FREIRE MARTINS - CPF: 848.675.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO DEFERITÓRIA DA LIMINAR – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – MÉRITO – DETERMINAÇÃO PARA NOVA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE POSSE – ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS DE PROFESSOR MUNICIPAL – ARTIGO 37, INCISO
XVI,
B,
DA CRF –
CARGA HORÁRIA DE 60 (SESSENTA) HORAS – COMPATIBILIDADE DE HONORÁRIOS – POSICIONAMENTO DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Corte Superior de Justiça reconhece a inviabilidade
da acumulação de cargos
públicos, quando a jornada
de
trabalho ultrapassa 60 horas semanais. Uma vez compatível a carga horária, a cumulação deve ser permitida.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada
da Comarca da Capital que,
nos autos do Mandado de Segurança n. 1004548-47.2020.8.11.0041, deferiu o pedido de liminar, para que ente municipal proceda à nova apreciação do processo administrativo, relativo à posse da Impetrante, ora Agravada, Maria Aparecida Ribeiro Martini, no cargo ao qual concorreu e foi aprovada no certame, regido pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019.

O Agravante defendeu a inadequação da via eleita pra Agravada, porque, no seu entender, a matéria arguida no mandado de segurança necessita de dilação probatória, incompatível com seu rito célebre.

No mérito, aduz que não é admissível a posse da Agravada para o cargo no qual pretende a posse, porque viola a norma constitucional prevista no artigo 37, da CRF, razão pela qual o acúmulo de cargos é ilegal.

Desse modo, o Recorrente postulou a concessão d
o efeito suspensivo, para sustar a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, o Agravante pugna pelo provimento do recurso e confirmação da tutela antecipada deferida, neste recurso.

O Agravo de Instrumento foi distribuído à minha relatoria e, liminarmente, indeferi o pedido de tutela antecipada e mantive a decisão de Primeiro Grau (id. n. 38014972).

A parte Agravada apresentou as contrarrazões (id. n. 39694965).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opinou pelo desprovimento do recurso (id. n. 41973457).

É o relatório.

VOTO

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, ( RELATOR )

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório,
o Município de Cuiabá
pretende a suspensão da decisão que
deferiu o pedido de liminar mandamental, determinando que o Recorrente proceda à nova apreciação e decisão, em relação à posse da Impetrante, ou Agravada, no cargo ao qual concorreu e foi aprovada no certame, regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, pelo fato de ter sido reconhecida, na decisão, a compatibilidade de carga horária.

Anota-se, prefacialmente, que, embora o Agravante aponte como pretensão da Agravada a posse ao cargo de
Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), de acordo com os Atos Administrativos n. 1064/2019 e 1075/2019, publicados no Diário Oficial de Contas, a convocação é para o cargo de Professor do Ensino Fundamental Educação Básica – Pedagogo –, portanto, trata-se de pedido de acumulação de cargos públicos de professor municipal.

Voltando os olhos aos autos, registro que antes de julgar o mérito do recurso, deve ser apreciada a preliminar de inadequação da via eleita, suscitada pelo Agravante, nas suas razões recursais, tese que deve ser prontamente rejeitada.

Da preliminar de inadequação de via eleita

Denota-se dos autos que Maria Aparecida Ribeiro Martini impetrou o mandado de segurança, contra o ato, indigitado de coator, do Sr.
S
ecretário Municipal de Educação de Cuiabá, do Sr. Diretor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá e da Sra. Coordenadora de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, consubstanciado na negativa de sua posse no cargo para o qual foi aprovada, nomeada e convocada, ao argumento de incompatibilidade com o cargo que exerce, também de Professor, junto ao órgão municipal.

A matéria de fundo pode ser analisada pelos documentos acostados aos autos, porque é possível aferir as razões arguidas pela Impetrante, ou Agravada, com base no substrato probatório juntado no
writ,
que configura prova pré-constituída, requisito essencial para o conhecimento da ação.

Tanto é assim que o Douto Magistrado
a quo
reconheceu, em sede de liminar, a relevância dos fundamentos que se assenta o direito alegado pela Impetrante, bem como verificou a
possibilidade de ocorrência de lesão irreparável e, por essas razões, deferiu a tutela antecipada.

De igual modo, a decisão proferida nestes autos de recurso, que manteve inalterada a determinação do Juízo
a quo.

Feitos esses apontamentos,
REJEITO
a preliminar de inadequação de via eleita.

Do mérito

Sabe-se que, no agravo de instrumento, cabe ao relator apreciar se a decisão interlocutória deve ser, ou não, reformada.

Dos documentos acostados aos autos originários, verifica-se que a Agravada ocupada o cargo de Professor – PE – Classe “G”, cuja jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas, conforme declaração funcional, pág. 18 (id. n. 28816889) e, foi aprovada no concurso público, de Professor do Ensino Fundamental (Pedagogia), cuja jornada de trabalho perfaz o
quantum
de 20 (vinte) horas, conforme o Anexo III, do Edital n. 002/PMC/SME/2019.

O
artigo 37, inciso XVI, da CRF, trata sobre a proibição de acumulação de cargos públicos, excetuando algumas situações. Veja-se:

Art. 37. XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a)

a de dois cargos de professor;

b)

a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico;

c)

a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

No caso em tela, a Agravada arguiu, na ação mandamental, a excepcionalidade contida na alínea
a
, da aludida norma, uma vez que a carga horária de ambos os cargos de professor somam 60 (sessenta horas), tese que foi acolhida pelo Douto Magistrado, que com base nessa fundamentação deferiu o pedido de liminar, nos seguintes termos:

Posto isso, em sede de cognição sumária e não exauriente, com fundamento no art. 7º, III, da Lei 12.016/2009,
CONCEDO EM TERMOS A LIMINAR
vindicada e, via de consequência,
DETERMINO
que a autoridade coatora,
no prazo de 48 horas e sob pena de desobediência
, proceda nova análise do processo administrativo relativo à posse da impetrante no certame regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, considerando que, a princípio, há compatibilidade de horários entre o cargo de Professor que atualmente ocupa com aquele de Professor para o qual foi aprovada.

Com efeito, o entendimento, pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, está no sentido de que a acumulação constitucional de cargos deve respeitar a jornada de trabalho semanal máxima de 60 (sessenta) horas. Veja-se:

É vedada a acumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico quando a jornada de trabalho semanal ultrapassar o limite máximo de sessenta horas semanais.
A Primeira Seção do STJ reconheceu a impossibilidade de cumulação de cargos de profissionais da área de saúde quando a jornada de trabalho superar sessenta horas semanais. Isso porque, apesar de a CF permitir a acumulação de dois cargos públicos privativos de profissionais de saúde, deve haver, além da compatibilidade de horários, observância ao princípio constitucional da eficiência, o que significa que o servidor deve gozar de boas condições físicas e mentais para exercer suas atribuições (MS 19.300-DF, DJe 18/12/2014). Nessa ordem de ideias, não é possível a acumulação de dois cargos públicos quando a jornada de trabalho semanal ultrapassar o limite máximo de sessenta horas.
REsp 1.565.429-SE
, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 24/11/2015, DJe 4/2/2016.

(
Informativo nº 0575 - Período: 19 de dezembro de 2015 a 4 de fevereiro de 2016.
) –
(negritei)

No mesmo sentido os demais julgados do STJ, dos
AgInt

no

MS

22.862/DF, Rel. Ministro Mauro Campbel Marques,

Primeira Seção, DJe 21/6/2017; MS 21.844/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 2/3/2017, nos quais vigora o imperativo “esta

Corte

reconhece

a impossibilidade
de cumulação de cargos
públicos

quando a jornada
de
trabalho ultrapassa 60 horas semanais”.

Ademais,
o artigo 77 da Lei Complementar Municipal n. 220/2010 (Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação), prevê a possibilidade de jornada de trabalho de até 60 (sessenta) horas para aqueles profissionais com acúmulo legal de cargos.
In verbis:

Art. 77.

Os profissionais que possuem carga horária acima de sessenta horas
,
em virtude de titulação em cargo acumulável nas esferas municipal, estadual e federal, deverão ter a carga horária reduzida até esse limite de horário. (Nova Redação dada pela Lei Complementar n. 276 de 19/12/2011, publicada na Gazeta Municipal n. 1091 de 23/12/2011).

Anota-se que, entrementes o andamento do processo
de Aposentadoria por Tempo de Contribuição da Agravada
, as jornadas dos cargos públicos não ultrapassam o limite de 60 (sessenta) horas.

Nessa esteira, considerando esses apontamentos, entendo que a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida, sobre os próprios fundamentos, inclusive porque em consonância com o entendimento sedimentado pela Corte Superior.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de inadequação da via eleita, e, no mérito, de acordo com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, e mantenho incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020